Tribunal: TJDFT
Processo: 0738345-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A falta de recolhimento das custas iniciais gera o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.
2. O indeferimento da petição inicial somente poderá ser reconhecido quando presentes as hipóteses indicadas no artigo 330 do Código de Processo Civil. Diante disso, a ausência de recolhimento das custas iniciais não enseja o indeferimento da exordial, mas sim o cancelamento da distribuição do processo.
3. Recurso conhecido e provido.